Tribunal: TJSP
Processo: 1031846-75.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031846-75.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante ENTRE MARES APART HOTÉIS E TURISMO, é embargado
FLAVIO RENATO SPILER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031846-75.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 2869
c
2
Embargos de Declaração no 1031846-75.2019.0576/50000
Embargante: ENTRE MARES APARTE HOTEIS E TURISMO
Embargada: FLAVIO RENATO SPILER
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 2869
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Ocorrência. Ausência de majoração de honorários
recursais em favor do apelado. Incidência do art. 85, § 11,
do CPC, ante ao não provimento do recurso de apelação
interposto pela parte autora. Honorários majorados.
Embargos acolhidos
Embargos de Declaração opostos em face do v.
Acórdão de fls. 144/146, que negou provimento ao recurso de apelação do
autor, ora embargante.
Aponta a embargante, omissão no Acórdão no que
diz respeito aos honorários recursais.
É o Relatório.
Com razão a embargante.
Julgada a ação improcedente, o autor foi
condenado nos ônus da sucumbência, e ainda ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
de justiça.
Interposto recurso de apelação pelo autor, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031846-75.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 2869
c
3
mantida a sentença, tendo sido o mesmo negado, entretanto não foi observado
o disposto no §11° do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Daí porque, com fundamento em referido artigo,
majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, ressalvado o
disposto no §3° do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto acolho os embargos
de declaração, para o fim de corrigir a omissão e majorar os honorários
advocatícios nos moldes acima delineados, nos termos do §11° do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator